Tribunal: TJDFT
Processo: 0749760-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0749760-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DAMIANE MARTINS BORGES EMBARGADO: PAULO FELIPE DE OLIVEIRA RAMOS, EMANOEL HOLANDA SOARES DE SOUSA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte embargante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar se persiste o interesse recursal, tendo em vista que há pedido de homologação de acordo nos autos principais. Brasília, DF, 29 de abril de 2024 15:35:09. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador